Tribunal: TJDFT
Processo: 0725817-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal, interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face de decisão do d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução n. 0704629-02.2017.8.07.0004 interposta contra CONFECÇÕES GAMA LTDA, indeferiu o pedido de sucessão processual. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Com efeito, o Código de Processo Civil não disciplina a sucessão da pessoa jurídica que se extingue no curso da relação processual, aplicando-se analogicamente, ante essa lacuna normativa, o disposto em seu artigo 110. Assim, depois de dissolvida a sociedade limitada e promovida a sua liquidação, os sócios não a sucedem na relação processual, consoante se extrai da interpretação dos artigos 1.102, caput, 1.103, incisos IV e V, 1.105 e 1.110 do Código Civil. O término da liquidação implica na extinção da sociedade empresária e de todas as suas relações jurídicas, de maneira que, remanescendo débito não saldado, o credor respectivo pode acionar, em sede própria, os antigos sócios no limite "da soma por eles recebida em partilha" ou demandar o liquidante por perdas e danos por faltas cometidas no procedimento de liquidação. Assim, os sócios só poderiam ser alcançados pela via da desconsideração da personalidade jurídica, desde que alegada e demonstrada alguma das hipóteses presentes no artigo 50 do Código Civil, sempre pela via do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. Nesse cenário e considerando que a baixa da empresa ocorreu por encerramento/liquidação voluntária, indefiro o pedido de sucessão processual: (...). Promova o credor o regular andamento do feito. Pena de extinção”. (ID 161034715 dos autos de origem). Em suas razões (ID 48433659), a parte agravante sustenta, em síntese, que nos casos em que há dissolução da pessoa jurídica haverá legitimidade passiva do ex-sócio para figurar no polo passivo da execução, em decorrência desta não mais possuir personalidade jurídica própria, sendo que referida personalidade jurídica termina com a anotação de sua dissolução nos seus atos constitutivos, também no registro próprio, isto é, na Junta Comercial, nos termos do art. 51 do Código Civil. Entende que com a regular anotação da dissolução da pessoa jurídica e, em razão do término de sua personalidade jurídica, seu ex-sócio assume a titularidade do patrimônio por ela deixado. Consequentemente, responsabiliza-se por eventuais débitos existentes. Assim, comprovada a extinção da pessoa jurídica executada, surge a necessidade de se proceder à sucessão processual. Avalia que o entendimento jurisprudencial é o de que, em caso de dissolução, mesmo que regular, da pessoa jurídica com capital social integralizado, os sócios serão sucessores processuais, ou seja, substituirão a empresa no processo. Ademais, diz que a jurisprudência também afirma que a via correta para substituição do polo passivo é a sucessão processual, não se confundindo com incidente de desconsideração de personalidade jurídica, já que não há personalidade a ser desconsiderada de empresa já extinta. Ao final, requer a antecipação da pretensão recursal, alegando que restou demonstrada a probabilidade de provimento do agravo, bem como os riscos de dano grave e de difícil reparação, eis que a agravada poderá esvaziar suas contas e ocultar ou desfazer de seus bens. No mérito, postula seja dado provimento ao recurso para promover a sucessão processual da agravada, incluindo no polo passivo da demanda os sócios Sérgio Andrade Freire e Iris Cristina da Silva Freire Preparo recolhido (ID’s 48433660 e 48433661). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil). Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. A probabilidade do direito foi assim analisada por Cândido Rangel Dinamarco: “A probabilidade de existência do direito à tutela, a que tradicionalmente se atribui a denominação de fumus boni juris, será resultante dos fatos narrados e dos documentos que os apoiam, em associação às razões jurídicas convergentes à existência do direito. Probabilidade é mais que mera possibilidade e menos que certeza para decidir em caráter definitivo. Conceitua-se como a preponderância de elementos convergentes à aceitação de uma proposição, sobre os elementos divergentes. Em alguma medida o Código de Processo Civil chama a si a especificação das situações objetivas em que há essa probabilidade, o que faz especialmente quando cuida das situações nas quais se admite a tutela de evidência – onde dá especial ênfase à presença de documentos idôneos e às teses jurídicas firmadas em precedentes jurisdicionais (art. 311, incs. II-IV)”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil: volume III – 7. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 857-858). Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, Cassio Scarpinella Bueno explica que: “A duração do processo pode contribuir para a insatisfação do direito ou para o agravamento dos danos já causados com a não atuação espontânea da regra substancial. Trata-se de dano marginal decorrente do atraso na imposição e atuação coercitiva, pelo juiz, da regra de direito material. A tutela de urgência está ligada a esse perigo de dano e visa a afastá-lo. O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa para o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de pericolo da infruttuosità. (...) O perigo de dano pode referir-se, também, simplesmente ao atraso na entrega da tutela definitiva. Aqui, embora não haja risco de frustração do resultado final, em termos objetivos, é possível que o dano ao titular do direito tenha se agravado ou se tornado definitivo.” (BUENO, Cássio Scarpinella. Comentários ao código de processo civil – volume 1 (arts. 1o a 317). São Paulo: Saraiva, 2017. p. 931-932). Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo de instrumento motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Nos termos dos artigos 1.033 c/c 1.102 e seguintes, são necessárias três fases para o efetivo encerramento regular da pessoa jurídica: a dissolução, a liquidação e a extinção propriamente dita da personalidade jurídica. Portanto, para que a pessoa jurídica deixe de existir, após a dissolução é necessária a liquidação, momento em que são concluídos os haveres pendentes e obrigações pendentes, com o pagamento de dívidas e divisão das sobras entre os sócios. Nesse contexto, caso haja demonstrado que a pessoa jurídica não adotou tais providências, resta possível que seus sócios respondam pelo passivo pendente, hipótese em que ocorre a sucessão processual pelo sócio. Portanto, em que pese seja possível a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução, faz-se necessários que a credora diligencie na Junta Comercial para verificar se a empresa devedora realizou regularmente a dissolução e liquidação de seus haveres. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art.1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.) Ademais, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório. Com efeito, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela agravante. Noutro giro, a decisão recorrida não tem o condão de causar à agravante dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, serão asseguradas as medidas por ela requeridas, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada. Neste particular, registro que, apesar de alegar, a agravante não demonstrou que a agravada poderá dilapidar seu patrimônio, esvaziando suas contas, ocultando ou desfazendo de seus bens, acarretando, por conseguinte, danos de difícil ou incerta reparação. Assim, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. P. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator